Tribunal: TJMT
Processo: 1013096-37.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013096-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COMPENSADOS FORTES SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 33.667.148/0001-33 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (APELADO), VALDEMAR BELLINCANTA - CPF: 390.746.339-00 (APELADO), ARLINDO BELLINCANTA - CPF: 138.574.609-20 (APELADO), TADEU PAULO BELLINCANTA - CPF: 278.346.979-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCONGRUÊNCIA ENTRE DESCRIÇÃO FÁTICA E FUNDAMENTO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM. INVALIDAÇÃO JUDICIAL DOS ATOS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos COMPENSADOS FORTES S.A. e OUTROS, reconhecendo a decadência dos créditos tributários da CDA no 201210122 e extinguindo o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, II). O apelante sustenta que o lançamento ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, requerendo o afastamento da decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a CDA no 201210122 é válida e apta a embasar a execução fiscal, considerando (i) a alegada incongruência entre o fato infracional e os dispositivos legais indicados; (ii) a divergência entre a CDA e o procedimento administrativo de origem; e (iii) a existência de decisões judiciais que invalidaram os atos de constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da CDA constitui questão prejudicial ao exame do mérito tributário. O título executivo deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, contendo descrição precisa do fato gerador, origem, natureza e fundamento legal do crédito.

4. Verifica-se ainda incompatibilidade entre a CDA e o Aviso de Cobrança no 166870, que descreve infração diversa (não comprovação de exportação de mercadorias). O título executivo deve refletir fielmente o procedimento administrativo que lhe deu origem, sob pena de nulidade.

5. Os Avisos de Cobrança nos 31429/76/68/2011 e 288847/76/68/2010, indicados pelo Estado como atos de constituição do crédito, foram invalidados judicialmente, com trânsito em julgado (Ação Anulatória no 0008997-90.2013.8.11.0015), o que impede sua utilização como fundamento de exigência tributária. Retificação posterior da CDA não tem o condão de sanar vícios substanciais.

6.
A retificação posterior da CDA, com a inclusão de novo fundamento legal, não tem o condão de sanar vícios substanciais de origem, pois tal alteração extrapola o limite de mera correção formal admitido pela jurisprudência.

7. Reconhecida a nulidade da CDA por ausência de certeza e liquidez, resta prejudicado o exame das demais matérias — decadência, prescrição e ilegitimidade passiva —, uma vez que não há crédito tributário exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“É nula a Certidão de Dívida Ativa que contém incongruência entre a descrição do fato infracional e o fundamento legal, incompatibilidade com o procedimento administrativo de origem e se funda em atos administrativos invalidados judicialmente, por ausência de certeza e liquidez do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, arts. 142 e 202; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 815.732/BA, Rel. Min. Denise Arruda, 1a Turma, j. 27.03.2007.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por COMPENSADOS FORTES SOCIEDADE ANÔNIMA e OUTROS, reconhecendo a decadência dos créditos tributários executados na CDA no 201210122 e, consequentemente, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Estado foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em percentuais escalonados sobre o proveito econômico obtido, conforme o art. 85, §§ 2°, 3°, I a III, e 5°, do CPC.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 312873372).

O apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência da decadência, alegando que a sentença incorreu em erro ao utilizar a data da constituição definitiva do crédito, para a contagem do prazo, ao invés da data da constituição provisória.

Informa que os fatos geradores ocorreram em
03/2005 a 12/2005 e 03/2006 a 09/2006
. Conforme o artigo 173, I, do CTN, o prazo para o lançamento seria 31/12/2010 (fatos geradores de 2005) e 31/12/2011 (para os fatos geradores de 2006).

Destaca que a CDA no 201210122 se originou do Aviso de Cobrança no 166870, com lançamentos notificados aos contribuintes dentro do prazo decadencial, nas datas de 29/11/2010, 14/12/2010 e 22/02/2011 (referentes aos Avisos de Cobrança Fazendária n.o 288847/76/68/2010, 288947/334/10/2010 e 31429/76/68/2011, respectivamente).

Reforça, ainda, que a constituição provisória do crédito se perfectibiliza com a notificação do lançamento. A partir daí, o prazo para impugnação ou pagamento (30 dias) suspende a contagem de prazos extintivos (decadência e prescrição), inerente ao Processo Administrativo Tributário.

Ressalta que a constituição definitiva do crédito, que marca o início do prazo prescricional, ocorre somente ao final do PAT (Processo Administrativo Tributário) ou após o transcurso do prazo para impugnação.

Por fim, defende a não ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo de 5 (cinco) anos teria iniciado em 08/09/2011 e a execução fiscal ajuizada em 03/05/2013, ou seja, antes do termo final (08/09/2016).

Por tais razões, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da decadência.

Nas contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, sustentando, além da decadência, a nulidade da CDA no 201210122 por impertinência entre a descrição do fato e a fundamentação legal, a incompatibilidade de informações da CDA em face do Aviso de Cobrança no 166870, a ilegitimidade passiva dos sócios e incerteza e iliquidez do título executivo (Id. 312873379).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência ou não da decadência do crédito tributário inscrito na CDA no 201210122.

Contudo, antes de adentrar especificamente na questão da decadência, é imperioso analisar a validade do próprio título executivo que fundamenta a execução fiscal, uma vez que tal questão é prejudicial ao mérito e foi devidamente suscitada pelos executados desde a petição inicial dos embargos à execução e reiterada em contrarrazões a este apelo.

Registro, de início, que não há
reformatio in pejus
no exame de matérias suscitadas pelos executados nos embargos à execução, ainda que não expressamente apreciadas na sentença. Isso porque o efeito translativo do recurso autoriza esta Corte a analisar todas as questões ali levantadas, especialmente aquelas de ordem pública, como a validade do título executivo que embasa a execução fiscal.

Portanto, passo a análise da nulidade da CDA.

1.

Da Nulidade da CDA por Incerteza e Iliquidez

A CDA no 201210122 constitui o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução fiscal e, como tal, deve conter todos os requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, com destaque para a origem, natureza do crédito, fundamentação legal e descrição precisa do fato gerador.

Conforme se depreende dos autos, a CDA no 201210122 descreve como fato infracional
“
Foi constatado que o contribuinte deixou de recolher o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas
”
e indica como fundamento legal os arts. 17, XI, c/c 2o, § 1o, IV e 3o, III, da Lei no 7.098/98.

Todavia, verifica-se evidente incongruência entre o fato infracional descrito e os dispositivos legais indicados como fundamento da cobrança.

Com efeito, o art. 2o, § 1o, inciso IV, refere-se à incidência do ICMS
“sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente”
, enquanto o art. 3o, inciso III, estabelece que
“considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou depósito fechado”
.

Nenhum desses dispositivos guarda qualquer relação com a cobrança de ICMS diferencial de alíquotas descrita na CDA como fato infracional
.

Tal inconsistência compromete a certeza e a liquidez do título executivo, requisitos essenciais para a execução fiscal, impedindo o exercício pleno do direito de defesa pelos executados, uma vez que não é possível identificar com precisão qual a conduta efetivamente imputada aos contribuintes e qual a adequada subsunção legal.

1.1. Da Incompatibilidade com o Procedimento Administrativo de Origem

A situação se agrava quando se constata que o Aviso de Cobrança no 166870, indicado na CDA como procedimento administrativo de origem, apresenta descrição fática completamente diversa daquela constante no título executivo.

O referido Aviso de Cobrança descreve como infração:
“Deixou de recolher o ICMS referente às operações com notas fiscais emitidas de venda de mercadorias ao exterior com registro de trânsito nos postos fiscais de divisa que não tiveram constatada sua efetiva exportação no Siscomex”
e se fundamenta no art. 4o, VI, do RICMS-MT.

Verifica-se, portanto, que o aviso de cobrança indica como fundamento infrações relacionadas a operações de exportação não comprovadas, enquanto a CDA no 201210122 descreve o não recolhimento de diferencial de alíquotas. São situações fáticas e jurídicas distintas.

Tal divergência entre o procedimento administrativo de origem e o título executivo dele decorrente evidencia a nulidade da CDA, uma vez que o título executivo deve refletir fielmente o procedimento administrativo que lhe deu origem, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de defesa do contribuinte.

1.2. Da Invalidação Judicial dos Avisos de Cobrança

Importante registrar que os Avisos de Cobranças Fiscais nos 31429/76/68/2011 e 288847/76/68/2010, mencionados pelo Estado apelante como atos de constituição do crédito tributário realizados tempestivamente, foram invalidados judicialmente nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 0008997-90.2013.8.11.0015, por decisão da 3a Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 30/07/2025 (Id. 312873380).

A coisa julgada formada naqueles autos vincula o presente feito, impedindo que tais avisos de cobrança sejam considerados como atos válidos de constituição do crédito tributário ora executado.

Ademais, a invalidação judicial reforça a inconsistência e a fragilidade da exigência fiscal, uma vez que os próprios atos administrativos que supostamente deram origem ao crédito foram reconhecidos judicialmente como inválidos.

1.3 - Da Impossibilidade de Saneamento por Retificação Posterior

O Estado de Mato Grosso procedeu à retificação da CDA, incluindo o art. 47-E, inciso I, alínea “e”, da Lei no 7.098/98 (Id. 312873363), na tentativa de regularizar o título executivo.

Todavia, tal retificação não é suficiente para sanar os vícios de origem do título executivo, pelos seguintes motivos:

a) A inclusão posterior de novo dispositivo legal não elimina a incongruência originária entre o fato infracional descrito e os fundamentos legais inicialmente indicados;

b) Permanece a incompatibilidade entre a CDA e o Aviso de Cobrança no 166870, que constitui o procedimento administrativo de origem;

c) A jurisprudência admite a retificação de CDAs apenas para correção de erros materiais ou formais, não sendo possível a alteração substancial do próprio fundamento da cobrança após o ajuizamento da execução fiscal, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa;

d) A retificação não pode ter o condão de convalidar atos administrativos invalidados judicialmente com trânsito em julgado.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de retificação substancial de CDA para alteração do próprio fundamento da exigência fiscal:

“(...) IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE IMPLICA ALTERAÇÃO NO LANÇAMENTO. INVIABILIDADE. [...] Nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, 'até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos'.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal preceito ampara apenas as hipóteses de mera correção de erro material ou formal, sendo inviável a substituição da CDA nos casos em que haja necessidade de se alterar o próprio lançamento
. (...)”
(AgRg no Ag 815732BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 03/05/2007, p. 224)

Diante do exposto, resta evidente a nulidade da CDA no 201210122 por ausência de certeza e liquidez, decorrente da incongruência entre a descrição do fato infracional e a fundamentação legal, da incompatibilidade com o procedimento administrativo de origem e da invalidação judicial dos atos que supostamente constituíram o crédito tributário.

A nulidade do título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício e é questão prejudicial à análise do próprio mérito da execução fiscal (e, consequentemente, dos embargos que a atacam). Sua constatação é fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, ainda que por motivação diversa.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a flagrante nulidade da CDA no 201210122 por ausência de certeza e liquidez, torna-se inócuo e despiciendo o exame das demais teses apontadas no recurso e nas contrarrazões.

Com efeito, a decadência, reconhecida na sentença e devolvida ao Tribunal pelo apelante, pressupõe a existência de um crédito tributário validamente constituído.

A nulidade do título executivo por vício insanável em sua origem e formação implica que não há crédito tributário exigível a ser examinado quanto à sua extinção. Do mesmo modo, a análise da ilegitimidade passiva dos sócios, também suscitada em contrarrazões, só seria pertinente caso o título fosse válido e subsistente, o que não é o caso. A ausência de título executivo hábil impede o prosseguimento da execução em face de quem quer que seja.

Portanto, o reconhecimento da nulidade da CDA esvazia o objeto da discussão remanescente, notadamente as teses de decadência e ilegitimidade passiva, pois o vício formal (nulidade da CDA) precede a análise da extinção do crédito (decadência) e da responsabilidade pelo débito (ilegitimidade passiva).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, embora por fundamentos diversos, reconhecendo a nulidade da CDA no 201210122 por ausência de certeza e liquidez.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025